Tribunal: TJES
Processo: 0000072-10.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000072-10.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILTON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000072-10.2022.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANILTON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (3 VEZES) E FALSA IDENTIDADE. ART.
155, §4º, IV; ART. 155, §1º E §4º, I E IV; ART. 155, §1º E §4º, II E IV; E ART. 307, TODOS DO CP.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, impossível acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que a testemunha policial visualizou o momento da subtração, sendo o relato corroborado por uma das vítimas e pela confissão parcial do réu. 3. Inviável atender ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, considerando que o quantum fixado na sentença, 6 (seis) anos de reclusão, atrai a incidência do modal semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000072-10.2022.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANILTON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JANILTON ALVES DE OLIVEIRA, em face da sentença de fls. 341/353, da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela a prática dos crimes capitulados no artigo 155, § 4º, inciso IV; art. 155, § 1º e § 4º,incisos I e IV; artigo 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV, e artigo 307, caput, na formado artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, e 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, por volta das 11h do dia 23 de janeiro de 2022, próximo à loja Pontal Material de Construção, Município de Anchieta/ES, o apelante, na companhia do corréu Mateus Souza Silva, subtraiu 8 kg (oito quilogramas) de fios de cobre, retirados de um prédio que se encontrava em construção. Consta, ainda, que ao ser levado perante a autoridade policial, identificou-se com o nome de JAILTON ALVES OLIVEIRA, que é o nome de seu irmão, a fim de obter vantagem em proveito próprio.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, na forma especificada acima.

Nas razões lançadas às fls. 369/371, formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial mais brando.

Contrarrazões ministeriais às fls. 373/374, pelo desprovimento dos pedidos.

No id. nº 5445720, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pela integral manutenção do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade do crime está provada por meio dos Autos de Apreensão encartados às fls. 20/21 e às fls. 153/153-v, além do Auto de Restituição de fls. 154/155.

A autoria, igualmente, restou provada, além de dúvida relevante.

Veja-se, a propósito, que o agente público que realizou a prisão do apelante, ouvido em audiência judicial cujo termo consta de fl. 322 e que está armazenado na pasta compartilhada, afirma que viu o apelante e terceira pessoa puxando os fios de uma fábrica de móveis, sendo que, na abordagem, constataram que eles não só estavam na posse dos fios, como também de ferramentas utilizadas para a extração do material, como alicates.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

E mais, em corroboração ao relato do Policial Militar, observa-se que a testemunha Rogério Luis Grassi, proprietário de um supermercado que também foi furtado, informa que checou as imagens das câmeras de videomonitoramento, por meio das quais observou que a subtração foi realizada por duas pessoas, bem como, que na delegacia reconheceu as mercadorias e ferramentas subtraídas de sua loja (ventilador, facas, sandálias havaianas, lixadeiras, linguiças, carnes), acrescentando que a grade da báscula foi cortada para permitir a entrada dos agentes.

Por fim, ressalte-se que o ora recorrente admitiu, em seu interrogatório, que carregou os fios que teriam sido furtados pelo corréu Mateus Souza Silva, confessando, também, que identificou-se falsamente para a autoridade policial.

Nesse caso, havendo provas suficiente da materialidade e da autoria dos crimes, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido de absolvição.

Mantenho a condenação.

Seguindo na análise do apelo, inviável atender ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, considerando que o quantum fixado na sentença, 6 (seis) anos de reclusão, atrai a incidência do modal semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

Aliás, vale consignar que, por se tratar de réu reincidente, poderia ter sido imposto regime inicial ainda mais gravoso. Em razão da vedação ao
reformatio in pejus
, deve ser mantido o modal semiaberto.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.